Tribunal: TJDFT
Processo: 0705979-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705979-70.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EVELINE MACHADO FERREIRA DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer se possui interesse no processamento do recurso especial de ID no 59334164, diante do que consta da petição de ID no 67619489. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007